Tribunal: TCU
Processo: 010.212/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer ato de fiscalização e controle com vistas a auditar o processo de reajuste das tarifas de metrô, bem como os valores arrecadados com os bilhetes comprados pelos usuários e os custos dos serviços em cada capital em se atua.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de fiscalização encaminhada pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDC), o Deputado Federal João Maia, para a realização de fiscalização nos "atos e procedimentos da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU) que redundaram no reajuste das tarifas do Metrô no municípios de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, João Pessoa, Natal/RN e Maceió/AL, bem como o demonstrativo das receitas arrecadadas com os bilhetes adquiridos pelos usuários do Metrô e dos custos dos serviços em todas as capitais em que a CBTU atua"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Exmo. Sr. Deputado João Maia, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, e ao Exmo. Sr. Deputado Weliton Prado, signatário da solicitação da PFC 173/2018, que: 9.1.1. os reajustes praticados pela CBTU foram respaldados em estudos técnicos que demonstraram a deterioração da saúde financeira da empresa, agravada ao longo dos anos pelo congelamento do valor tarifário nas cinco capitais, bem como foram ratificados em acordo homologado junto ao Poder Judiciário Federal; 9.1.2. não se mostra adequada a análise do aumento das tarifas do transporte público comparado ao índice de inflação, pois o próprio custo do transporte é usado como item da cesta que compõe estes índices inflacionários; 9.1.3. com base na análise das Taxas de Cobertura Operacional (TCO) e Plena (TCP), percebe-se uma criticidade da situação econômica da despesa, principalmente ao considerar a análise da TCP após 2015, quando foi adotado o rateio dos custos da administração central para as Superintendências de Trens Urbanos (STUs); 9.1.4. o desempenho operacional e econômico da CBTU está em patamares inferiores ao de outros sistemas de transporte de grandes capitais, como a Companhia Paulistana de Trens Metropolitanos (CPTM), o Metrô-DF, o Metrô Bahia e a Concessionária SuperVia; 9.1.5. a CBTU possui ações planejadas para a melhoria da prestação do serviço, mas não tem como garantir a execução dos projetos, tendo em vista a restrição orçamentária e a intenção do Governo Federal em estadualizar ou privatizar a companhia; 9.2. dar ciência à Companhia Brasileira de Trens Urbanos sobre as divergências de informações identificadas no Relatório de Gestão de 2018 e nas demonstrações contábeis ante as respostas apresentadas na fiscalização, o que afronta o princípio da transparência, bem como a Decisão Normativa-TCU 178, 23/10/2019, e o capítulo 3 da Resolução CFC 1.374, 8/12/2011; 9.3. recomendar à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de incrementar fontes de receitas não tarifárias de modo que seja possível uma suavização da curva de reajuste de tarifa, bem como uma diminuição do montante de subvenção federal para a manutenção do sistema; 9.4. encaminhar ao Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Deputado João Maia, à Companhia Brasileira de Trens Urbanos e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008.